Tribunal: STF
Processo: ARE 1540669
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA PELO OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA.



    Reprimendas impostas em sentença que prescrevem em 04 anos, de acordo com o que dispõe os artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal, lapso que não transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória atacada, tampouco entre esta e a data do julgamento neste Segundo Grau de Jurisdição, inocorrendo a extinção da punibilidade do agente em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal alegada.



    MÉRITO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    Comprovadas suficientemente no curso da instrução processual a autoria e materialidade do delito de apropriação indébita majorada pelo ofício imputado ao apelante. Robusto acervo documental acostado ao feito, somado à prova oral colhida durante o curso da instrução processual, que demonstra a celebração de acordo formal no qual admitido o débito havido em prejuízo da pessoa jurídica ofendida, decorrente da destinação de valores, pelo acusado, para finalidade diversa daquela em virtude da qual recebidos, bem como o desinteresse em honrar o pacto entabulado e adimplir a dívida assumida, são elementos que revelam a vontade livre e consciente de, no exercício de atividade profissional, apropriar-se de quantia que lhe foi transferida antecipadamente aos serviços prometidos e não prestados. Dolo do agente satisfatoriamente comprovado que evidencia a tipicidade da conduta perpetrada e determina a rejeição da tese defensiva sustentada.



    DOSIMETRIA. PRIVATIVA DE LIBERDADE, PECUNIÁRIA CUMULATIVA, REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E PENAS SUBSTITUTIVAS INALTERADAS. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA.



    APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente